Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-97.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Tarifa que, no caso, foi opcional e poderia ter sido substituída por documentos relacionados pela instituição

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Tarifa que, no caso, foi opcional e poderia ter sido substituída por documentos relacionados pela instituição financeira. 2. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Registro do contrato que é de responsabilidade do autor, mas optou por contratar o serviço prestado pelo réu, tratando-se apenas de reembolso. 3. Seguro Prestamista. A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ação improcedente. Recurso da autora não provido, e provido o da ré, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000389017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001127-
97.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante/apelada POLIANA
CRISTINA GARCIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não deram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
Voto no 44.323
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097
Comarca: Buritama - 2a Vara
Apelantes/Apeladas: Poliana Cristina Garcia de Lima; BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento
Juiz de 1a Inst.: Eric Douglas Soares Gomes
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque
expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ -
REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Tarifa que, no caso, foi opcional
e poderia ter sido substituída por documentos relacionados pela instituição
financeira. 2. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços
efetivamente prestados. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Registro do contrato que é de
responsabilidade do autor, mas optou por contratar o serviço prestado pelo réu,
tratando-se apenas de reembolso. 3. Seguro Prestamista. A despeito de, nos
contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro
restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança
mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP. Ação improcedente. Recurso da autora não provido, e provido o da
ré, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário (financiamento
de veículo) julga parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 144/150, de relatório
adotado, para condenar a ré a devolver à autora, de forma simples, o valor relativo ao
seguro prestamista (R$ 650,00), corrigido pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência mínima da ré, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Apelaram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
A autora (fls. 153/164) insistindo na alegação de ilegalidade e
abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e de avaliação do
bem, porque não houve prévia informação acerca do que se tratavam, nem de que
seriam embutidas no contrato, e também porque a ré não comprovou a efetiva prestação
dos serviços. Afirma que os valores das tarifas são desproporcionais ao valor levantado.
E a ré (fls. 166/179), defendendo a legitimidade da cobrança do seguro
prestamista porque no caso a contratação não foi imposta, mas opção da autora,
respeitando os termos fixados no julgamento do recurso repetitivo REsp no
1.639.259/SP. Argumenta que a autora se beneficiou da cobertura securitária e que a
seguradora escolhida livremente não pertence a grupo econômico do Banco Votorantim,
mas ao grupo econômico BNP Paribas Cardif.
Recurso da autora isento de preparo em razão da gratuidade concedida
(fls. 34), preparado o da ré (fls. 180/182), com resposta por ambas as partes (fls.
186/198 e 199/208).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento do MM. Juiz, a sentença merece parcial
reforma.
Conforme se observa dos autos, em 07.04.2014, as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário no 640317554, para financiamento do veículo Chevrolet
Celta LT 1.0, ano/modelo 2012/2013, pelo valor total de R$ 22.955,78, para pagamento
em 48 parcelas fixas de R$ 723,18, já inclusos em cada prestação os juros de 1,80% ao
mês ou 23,82% ao ano (fls. 30/33). No contrato foram cobradas as tarifas de cadastro
(R$ 496,00), avaliação do bem (R$ 306,00), registro do contrato (R$ 97,93), além do
IOF (R$ 405,85) e seguro prestamista (R$ 650,00), cujos valores foram incluídos no
financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
Pois bem.
Tocante à tarifa de cadastro (R$ 496,00) cobrança era autorizada pelo
BACEN, conforme estabeleciam os artigos 3o e 5o, V, da Resolução no 3.518, de
06.12.2007, e ainda permanece autorizada pela Resolução CMN no 3.919, de 25.11.2010
(arts. 3o, I e 5o,VI), que “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras”.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, bem analisou a
questão, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“Para os efeitos do art. 543-c, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013 destaquei)
Portanto, como se vê, é perfeitamente possível a cobrança da tarifa de
cadastro, e no caso concreto, a autora não se esforçou minimamente em demonstrar a
alegada abusividade do valor cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
Ademais, vê-se do contrato que o pagamento da tarifa de cadastro
poderia ser substituído pela apresentação de documentos elencados na cláusula 3, a, do
contrato (fls. 33), cuja obtenção exigem custos que não se distanciam do valor exigido
pela financeira.
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 97,93) e de avaliação
do bem (R$ 306,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no
1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro do contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso, conforme descrito no item 3, c, do
contrato (fls. 33).
No caso dos autos, além de possuir o valor adequado (R$ 97,23), teve sua
efetivação devidamente comprovada com a apresentação do próprio certificado de
registro do veículo com anotação do gravame na autorização de transferência da
propriedade à autora. (fls. 136).
A tarifa de avaliação do bem também foi comprovada pelo laudo de
vistoria (fls. 131) que conta com a assinatura da autora e a quantia cobrada (R$ 306,00),
que corresponde a apenas 1% do valor do bem (R$ 30.000,00), não se revela abusiva,
mas adequada ao serviço prestado.
Por fim, em relação ao seguro prestamista (R$ 650,00), a questão foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal
no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em questão, todavia, não restou configurada a venda casada.
De fato, ao que tudo indica, as partes, antes mesmo do contrato
definitivo, fizeram um “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor” (fls.
132), no qual o Seguro Prestamista fez parte de uma lista de serviços acessórios aos
quais a autora aderiu, muito embora houvesse a opção negativa quanto à adesão aos
referidos serviços, tanto que a proposta de adesão foi assinada em apartado (fls.
129/130).
Além disso, o seguro, cujo valor não se mostra abusivo (R$ 650,00)
diante do montante emprestado (R$ 22.955,78) e do prazo de vigência da apólice (prazo
do financiamento 48 meses), beneficia não só a instituição financeira, mas também o
consumidor, que terá seu saldo devedor coberto em caso de morte ou invalidez
permanente total por acidente, ou quitação de determinado número de parcelas na
hipótese de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária para o trabalho.
Assim, ao contrário do que afirma a autora, conforme se vê usufrui ele de
uma proteção financeira em caso de sinistro e de companhia seguradora distinta daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1001127-97.2016.8.26.0097 - Buritama - S - Voto no 44.323
da Instituição Financeira ofertante (Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A), o que
afasta a alegação de venda casada.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso da autora e dou provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação,
com majoração da verba honorária imposta à autora para R$ 1.300,00, conforme manda
o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator